Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711160-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDOS: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, DISTRITO FEDERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. LEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. 2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. Incumbe ao Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e não a análise do mérito da decisão proferida pelo Poder Público. 4. Apreciada a extensa documentação carreada aos autos, é possível observar que o pleito da Apelante foi reexaminado diversas vezes, oportunidades em que a tomada de decisão administrativa, sob o crivo do exercício discricionário do poder de polícia, foi expressamente motivada. 5. Acrescente-se que, no procedimento administrativo conduzido pelo TCDF, foram observadas a competência daquele órgão de fiscalizar e adotar medidas cautelares para evitar prejuízos à Administração Pública, bem como respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o julgamento antecipado da lide e a ausência de produção de prova que reputa essencial para a solução da lide, ensejou cerceamento de defesa; c) artigo 113 da Lei 8.666/1993, aduzindo que o TCDF incorreu em ilegalidade quando deixou de sobrestar sua atuação, diante de lide em curso, permitindo, assim a consolidação, na esfera administrativa, de um entendimento refutado por seus próprios técnicos que se posicionaram pela apuração judicial da qualificação técnica da CAVO, a qual já teria sido negada em perícia, e da aferição do suposto dano ao erário, igualmente já afastado pela prova pericial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso LIV, e 71, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do CPC, “’Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumida’ (AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 5/3/2013, DJe 12/3/2013).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “No caso, os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas” (ID Num. 33036331 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 113 da Lei 8666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Pela análise da extensa documentação carreada aos autos, é possível observar que os pleitos da Apelante relativos à qualificação técnica da 2a Ré, Cavo; à ausência de lesão ao patrimônio público; e à desproporcionalidade do não sobrestamento da Representação no 33.838/2017-e foram reexaminados diversas vezes, oportunidades em que as tomadas de decisão administrativa, sob o crivo do exercício discricionário do poder de polícia, foram expressamente motivadas” (ID Num. 31993066 - Pág. 4). (...) “Acrescente-se verificar que no procedimento administrativo conduzido pelo TCDF foram observadas a competência daquele órgão de fiscalizar e adotar medidas cautelares para evitar prejuízos à Administração Pública, bem como foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa” (ID Num. 31993066 - Pág. 4) (...) “Sob esse prisma, partilho do mesmo entendimento externado pelo d. Juízo de origem na r. sentença recorrida, de que inexistem ilegalidades a permitir a atuação judicial sobre ato do Poder Público” (ID Num. 31993066 - Pág. 4). Assim, rever a decisão nesse aspecto é providência vedada nesta sede, ante o teor dos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 2o, 5o, inciso LIV, e 71, todos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017